Tribunal: TJPA
Processo: 0820713-59.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14929 - Comutação de Pena
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0820713-59.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: HITALO MARCELLO COELHO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal em que se pretende a reforma de decisão que deferiu pedido de prisão domiciliar com monitoração eletrônica ao apenado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há margem para revogar a decisão que concedeu a prisão domiciliar ao reeducando.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Após a interposição do recurso, constatou-se que sobreveio decisão judicial que, entre outras medidas, alterou o regime de cumprimento de pena e revogou a prisão domiciliar, em razão do cometimento de falta grave por descumprimento das condições do monitoramento eletrônico, circunstância que modificou substancialmente a situação executória.

4. Configurada a alteração do quadro fático que motivou a interposição do recurso, resta prejudicado o julgamento do agravo, diante da perda superveniente do objeto recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:
“Configura-se a perda superveniente do objeto recursal quando, após a interposição do recurso, sobrevém decisão judicial que altera substancialmente a situação executória.”

__________

Dispositivo relevante citado:
RITJPA, art. 133, X.

Jurisprudência relevante citada:
TJAM, AgExPe nº 0211835-59.2013.8.04.0001, Rel. Desa. Mirza Telma de Oliveira Cunha, j. 04.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 9 a 17 de outubro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

O Ministério Público do Estado interpõe agravo em execução penal contra decisão do Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Santarém/PA que deferiu pedido de prisão domiciliar mediante o uso de tornozeleira eletrônica ao apenado Hítalo Marcello Coelho dos Santos (ID 23779762, págs. 23/25).

Em razões recursais, o agravante pugnou pela reforma da decisão, argumentando que não restou demonstrado que as condições de saúde do apenado sejam graves, ou mesmo que inspirem cuidados que não possam ser prestados no interior do estabelecimento prisional (ID 23779762, págs. 26/31).

A defesa do apenado contrarrazoou pela manutenção da decisão agravada (ID 23779762, págs. 34/41), a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 23779762, pág. 45).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso (ID 24934656).

É o relatório.

VOTO

O conhecimento do recurso está
prejudicado
.

O agravante visa reformar a decisão proferida pelo juízo de execução penal que deferiu pedido de prisão domiciliar com monitoração eletrônica.

Ocorre que, em consulta aos autos da execução no Sistema SEEU (Processo n. 2001147-04.2023.8.14.0051), verificou-se que após a interposição do presente agravo em execução penal, foi proferida decisão que, entre outras medidas, alterou o regime de cumprimento de pena e revogou a prisão domiciliar, em razão do cometimento de falta grave por descumprimento das condições do monitoramento eletrônico, mov. 181.1, circunstância que configura alteração da situação executória e implica na prejudicialidade do julgamento do recurso.

À vista disso, incide a diretriz jurisprudencial estabelecida pelas Cortes Estaduais de Justiça no sentido de que, “ao considerar que a situação fática que deu origem ao recurso não mais existe, evidenciada está a perda do objeto deste recurso, restando prejudicada a sua análise” (TJAM,
AgExPe n. 0211835-59.2013.8.04.0001
, Rel. Desa. Mirza Telma de Oliveira Cunha, 2ª Câmara Criminal, j. 4.8.2022).

Diante do exposto, considerando as razões expendidas,
julgo

prejudicado
o presente recurso de agravo em execução penal, em virtude da perda superveniente de objeto, com fulcro no art. 133, inciso X, do RITJPA.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/10/2025